Tribunal: STJ
Processo: 0050314-73.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2756244 - RJ(2024/0367451-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: VALDECI MARIA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO DE ALMEIDA ALVES - SP284884
EMBARGADO
: MARIA ANGELICA BAPTISTA
ADVOGADOS
: FERNANDO GALBA ZACHARIAS DE SOUZA - RJ135432
CAROLINE MEIRELES ROQUE - RJ138765
THAMIRES DIONYSIO CABRAL - RJ225692
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VÍCIOS NO JULGADO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial interposto em face de
acórdão que, em ação de consignação em pagamento, concluiu
pela insuficiência dos valores depositados em juízo e pela
desnecessidade de prova pericial grafotécnica, além de rejeitar
embargos de declaração por ausência de omissão, contradição
ou obscuridade.
2. A parte embargante alegou que o julgado padeceria dos
vícios previstos no
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
requerendo a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, que autorizariam a oposição dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte
embargante, não configurando omissão.
5. Não há contradição na decisão embargada, pois os
fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência lógica
entre si. Divergências entre o entendimento do órgão julgador e
a tese sustentada pela parte não configuram contradição.
Documento eletrônico VDA54641068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:31:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 97fa30df-0660-43c2-b3f2-7eedfcf6b5b6

6. A decisão embargada não apresenta obscuridade, sendo
clara e inteligível, permitindo a adequada compreensão de seus
fundamentos e conclusão.
7. Não há erro material na decisão embargada, que apresenta
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos
essenciais do processo.
8. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para
rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado, salvo nas
hipóteses legais e apenas para a supressão de vícios internos
da decisão.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54641068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:31:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 97fa30df-0660-43c2-b3f2-7eedfcf6b5b6

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2756244 - RJ(2024/0367451-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: VALDECI MARIA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO DE ALMEIDA ALVES - SP284884
EMBARGADO
: MARIA ANGELICA BAPTISTA
ADVOGADOS
: FERNANDO GALBA ZACHARIAS DE SOUZA - RJ135432
CAROLINE MEIRELES ROQUE - RJ138765
THAMIRES DIONYSIO CABRAL - RJ225692
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VÍCIOS NO JULGADO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial interposto em face de
acórdão que, em ação de consignação em pagamento, concluiu
pela insuficiência dos valores depositados em juízo e pela
desnecessidade de prova pericial grafotécnica, além de rejeitar
embargos de declaração por ausência de omissão, contradição
ou obscuridade.
2. A parte embargante alegou que o julgado padeceria dos
vícios previstos no
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
requerendo a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, que autorizariam a oposição dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte
embargante, não configurando omissão.
Documento eletrônico VDA54409425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:28
Código de Controle do Documento: 47fb67df-aaa8-4879-bd46-59d097dbefa0

5. Não há contradição na decisão embargada, pois os
fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência lógica
entre si. Divergências entre o entendimento do órgão julgador e
a tese sustentada pela parte não configuram contradição.
6. A decisão embargada não apresenta obscuridade, sendo
clara e inteligível, permitindo a adequada compreensão de seus
fundamentos e conclusão.
7. Não há erro material na decisão embargada, que apresenta
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos
essenciais do processo.
8. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para
rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado, salvo nas
hipóteses legais e apenas para a supressão de vícios internos
da decisão.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA DOS
VALORES DEPOSITADOS. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INCONFORMISMO DA PARTE.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REVISÃO DO
CONTEXTO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.
5 E
MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REVISÃO.
7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão que não conheceu de recurso especial
interposto em face de acórdão que, em ação de consignação em
pagamento, concluiu pela insuficiência dos valores depositados em
juízo e pela desnecessidade de prova pericial grafotécnica, além de
rejeitar embargos de declaração por ausência de omissão, contradição
ou obscuridade.
2. O recurso especial foi inadmitido com fundamento nas Súmulas n. 5
e 7 do STJ, por entender que a pretensão recursal demandaria
reexame de fatos e provas e interpretação de cláusulas contratuais,
procedimentos vedados em sede de recurso especial.
3. Nas razões do agravo, a parte agravante reiterou a necessidade de
produção de prova pericial grafotécnica e alegou violação aos arts.
1.022, II, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV; 411, 412, 431 e 432 do
Documento eletrônico VDA54409425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:28
Código de Controle do Documento: 47fb67df-aaa8-4879-bd46-59d097dbefa0

CPC, e ao do CC, sustentando que a questão não
demandaria
art. 219
reexame de fatos, mas sim a anulação do acórdão por vício de
fundamentação.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso especial
pode ser admitido para reexaminar a decisão que indeferiu a produção
de prova pericial grafotécnica e analisou a suficiência dos valores
depositados em ação de consignação em pagamento; e (ii) saber se
houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de
fundamentação no acórdão recorrido. III. Razões de decidir
5. A pretensão de discutir o indeferimento da prova pericial
grafotécnica e a análise da suficiência dos depósitos na ação de
consignação em pagamento implica, necessariamente, o reexame do
conjunto fático-probatório e da interpretação de cláusulas contratuais,
o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
6. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente para solucionar
a controvérsia, ainda que desfavorável aos interesses da parte
recorrente.
7. A produção de prova pericial grafotécnica foi considerada
desnecessária pelo Tribunal de origem, que analisou os elementos
probatórios e concluiu pela suficiência das provas já constantes nos
autos. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a
desnecessidade de prova pericial e sobre o valor devido demandaria a
análise das provas produzidas no processo, sendo inviável em recurso
especial.
8. A revisão da multa por embargos protelatórios aplicada na origem
também esbarra na Súmula n. 7 do STJ, pois demandaria reanálise de
matéria fático-probatória.
IV. Dispositivo
9 Agravo em recurso especial não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material. (e-STJ, fls.
)
974/983
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargadarequereu a rejeição dos presentes embargos. (e-STJ, fls.
)
987/991
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54409425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:28
Código de Controle do Documento: 47fb67df-aaa8-4879-bd46-59d097dbefa0

No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do § 5o, do Código de art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
(...)
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
Em detida análise dos autos, verifica-se que a controvérsia gira em
torno se o recurso especial é admissível para reexaminar o
indeferimento de prova pericial grafotécnica e a análise da suficiência
dos valores depositados em uma ação de consignação em
pagamento, violando, em tese, os arts. 1.022, II, parágrafo único, II, e
489, § 1o, IV; 411, 412, 431 e 432; todos do Código de Processo Civil,
e artigo 219, caput e parágrafo único, do Código Civil.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489
do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts.
489 e 1.022 do pois não se constatam omissão, obscuridade ou
contradição nos acórdãos
recorridos capazes de torná-los
CPC/2015,
nulos.
O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e precisa,
deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.441.987/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
O Tribunal de origem, ao rejeitar os embargos de declaração,
apresentou fundamentação suficiente e coerente para solucionar a
controvérsia, ainda que de forma desfavorável aos interesses da
recorrente.
Conforme a jurisprudência desta Corte, não há negativa de prestação
jurisdicional quando o acórdão adota fundamentação suficiente, ainda
que diversa daquela pretendida pela parte recorrente.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela
defesa não macula o comando decisório se, bem fundamentado,
apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Documento eletrônico VDA54409425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:28
Código de Controle do Documento: 47fb67df-aaa8-4879-bd46-59d097dbefa0

Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia." (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 1.899.000/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Novamente, não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
(...)
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é
matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no
presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
No mais, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela
Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que:
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
Ademais, a teor da jurisprudência desta corte, "A simples interpretação
de cláusula contratual não enseja recurso especial." (Súmula no 5 do
Superior Tribunal de Justiça).
Assim, o agravo em recurso especial não merece ser conhecido. A
controvérsia apresentada pela agravante, que envolve a necessidade
de produção de prova pericial grafotécnica e a análise da suficiência
dos valores depositados na ação de consignação em pagamento, está
umbilicalmente ligada ao reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, bem como análise de contratos.
Com efeito, a discussão de questões afetas à interpretação contratual,
notadamente a do teor e sentido de cláusulas, mostra-se incompatível
com o propósito e rito dos recursos especiais, destinados à verificação
da interpretação e aplicação do direito federal.
Não por outra razão, a jurisprudência desta corte tem reiterado que: "
É inviável rever, na via do recurso especial, conclusões das instâncias
de cognição plena que resultam do estrito exame do acervo fático-
probatório carreado nos autos e da interpretação de cláusulas
contratuais (Súmulas no 5 e 7 do STJ)." (REsp n. 2.123.587/SC,
relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
)
19/2/2025.
(...)
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático- probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Documento eletrônico VDA54409425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:28
Código de Controle do Documento: 47fb67df-aaa8-4879-bd46-59d097dbefa0

Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ." (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.
(...)
O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu que a
perícia era desnecessária, pois a administradora do imóvel tinha
poderes de mandatária, e que os depósitos efetuados pela recorrente
eram insuficientes para a quitação integral do débito, em razão do não
cumprimento das cláusulas contratuais.
Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada no acórdão
recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas, bem como a
interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados em
sede de Recurso Especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar
da compreensão firmada pela corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte sustentar
7/STJ,
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.250.305/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
(...)
Ainda, a revisão da multa por embargos protelatórios, aplicada na
origem, também esbarra na pois a alteração dessa conclusão
dependeria da
reanálise das provas, o que é inviável
Súmula n. 7/STJ,
nesta via.
(...)
Logo, no presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância
Documento eletrônico VDA54409425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:28
Código de Controle do Documento: 47fb67df-aaa8-4879-bd46-59d097dbefa0

de origem, bem como revisão do conteúdo contratual, providências
que, como visto, são inviáveis nesta sede.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
Documento eletrônico VDA54409425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:28
Código de Controle do Documento: 47fb67df-aaa8-4879-bd46-59d097dbefa0

entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
Documento eletrônico VDA54409425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:28
Código de Controle do Documento: 47fb67df-aaa8-4879-bd46-59d097dbefa0

evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54409425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:28
Código de Controle do Documento: 47fb67df-aaa8-4879-bd46-59d097dbefa0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.756.244 / RJ
Número Registro: 2024/0367451-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00503147320228190001 202424507591
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALDECI MARIA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO DE ALMEIDA ALVES - SP284884
AGRAVADO
: MARIA ANGELICA BAPTISTA
ADVOGADOS : FERNANDO GALBA ZACHARIAS DE SOUZA - RJ135432
CAROLINE MEIRELES ROQUE - RJ138765
THAMIRES DIONYSIO CABRAL - RJ225692
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VALDECI MARIA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO DE ALMEIDA ALVES - SP284884
EMBARGADO : MARIA ANGELICA BAPTISTA
ADVOGADOS
: FERNANDO GALBA ZACHARIAS DE SOUZA - RJ135432
CAROLINE MEIRELES ROQUE - RJ138765
THAMIRES DIONYSIO CABRAL - RJ225692
Documento eletrônico VDA54619843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:57:08
Código de Controle do Documento: 253837ba-1a62-4dd9-a719-5fede70d9243

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:57:08
Código de Controle do Documento: 253837ba-1a62-4dd9-a719-5fede70d9243